Tribunal: TJDFT
Processo: 0709439-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS ATENDIDOS. LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR RECONHECIDA ANTERIORMENTE PELO COLEGIADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente já foi declarada por esta colenda Turma Criminal, em decisão confirmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer mudança fática ou jurídica a autorizar nova análise dos requisitos e pressupostos da prisão cautelar.
2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. O constrangimento ilegal por excesso de prazo, assim, só será reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, que, na hipótese, está suficientemente justificado excepcional suspensão das atividades presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, em razão de medidas adotadas para minimizar os impactos da contaminação pela COVID-19.
3. Ordem denegada.